Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-58.2021.8.11.0020
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002260-58.2021.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELIZABETH VIEIRA CARDOSO MACEDO - CPF: 496.104.491-15 (RECORRENTE), HELIO ANTUNES BRANDAO NETO - CPF: 943.097.601-04 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTO ARAGUAIA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - CNPJ: 03.579.836/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Aurélio René Arrais, promotor de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002260-58.2021.8.11.0020

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal De Alto Araguaia/MT

Recorrente (s):

Elizabeth Vieira Cardoso

Recorrido (s):

Município de Alto Araguaia

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

28 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL. UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou IMPROCEDENTE a pretensão inicial.

A Reclamante conta que é servidora pública municipal, no cargo de Contínua, e que o ente público requerido, por vários anos, efetua o cálculo do adicional de insalubridade com base no salário mínimo, na forma do § 2o do artigo 171 da Lei Municipal n. 1.079/1997, acrescido pela Lei Municipal n. 2.744/10.

Argumenta que a adoção do salário mínimo para pagamento da verba supracitada afronta a Súmula Vinculante n. 04 do STF, logo, o adicional deve ser calculado com base no vencimento do cargo público da parte Reclamante, na forma do artigo 171,
caput
, da Lei Municipal n. 1.079/1997.

Inicialmente, insta mencionar que a ação foi ajuizada em data de 31/10/2021, ou seja, tudo o que for anterior a 05 (cinco) anos de tal período está invariavelmente prescrito, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, sendo que inexiste causa alguma de suspensão ou interrupção do efeito prescritivo, apenas cabendo para discussão nos autos acerca de valores eventualmente devidos a partir de 31/10/2017 apenas, de onde, neste momento declaro prescritas as pretensões anteriores a tal data.

Pois bem. A Constituição Federal, em seu art. 7o, XXIII, expressamente preceitua que são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social, o adicional de remuneração para atividade penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a controvérsia envolve as disposições acerca do adicional de insalubridade constantes nas Leis Municipais n. 1.079/97 e 2.744/2010, o que passo a analisar.

A Lei n. 1.079/97, que instituiu o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Alto Araguaia, dispõe em seu art. 171, caput, o que segue:

Art. 171 - Os servidores que trabalham em locais insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco de vida,
fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo, na forma de Lei
. (Grifei)

Ocorre que, tempos depois, a Lei n. 2.254/2010 realizou alterações na lei anterior (Lei n. 1.079/97) e inseriu os seguintes parágrafos:

§1o. Serão consideradas atividades ou operações insalubres aquelas que, por sua natureza, condições ou métodos de trabalho, exponham os servidores a agentes nocivos à saúde, acima dos limites de tolerância fixados pelo Ministério do Trabalho, em razão da natureza e da intensidade do agente e do tempo de exposição aos seus efeitos. (Incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).

§2o. O exercício de trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância estabelecidos pelo Ministério do Trabalho,
assegura a percepção de adicional respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente do país
, segundo se classifiquem nos graus máximo, médio e mínimo. (Incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).

§3o. São consideradas atividades ou operações perigosas, na forma da regulamentação aprovada pelo Ministério do Trabalho, aquelas que, por sua natureza ou métodos de trabalho, impliquem o contato permanente com inflamáveis ou explosivos em condições de risco acentuado. (Incluído pela Lei Municipal no 2744/2010).

§4o. O trabalho em condições de periculosidade assegura ao servidor um adicional de 30% (trinta por cento) sobre seu vencimento padrão. (Incluído pela Lei Municipal no 2744/2010). (Grifei)

Apesar de ter havido inserção dos mencionados parágrafos, não houve alteração no caput do art. 171, o qual se manteve incólume, já que não houve revogação expressa.

Diante da notória divergência existente acerca da incidência do adicional de insalubridade, faz-se necessário analisar se deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo ou sobre o salário mínimo vigente do país.

Acerca do assunto, cabe ressaltar os ditames da Sumula Vinculante n. 04, a qual dispõe que
“Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário-mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial”.

Nesses termos, entendo que não poderia o Município fixar como base de cálculo para o adicional de insalubridade o salário mínimo vigente, todavia, nada impede que haja fixação das porcentagens, motivo pelo qual, discordo do entendimento constante na sentença envolvendo o reconhecimento integral de inconstitucionalidade do §2°, do artigo 171 da Lei no 1.079/97 do Município de Alto Araguaia/MT.

Justamente em virtude da inconstitucionalidade do trecho “salário-mínimo vigente do país”, constante no §2°, é que entendo que deve ser devidamente aplicado o caput do artigo 171, de modo que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do cargo efetivo.

Portanto, a implantação do adicional no patamar de 40% deve ser sobre o valor do vencimento do cargo efetivo, nos termos do artigo 171, caput e § 1o, 2o e 3o da Lei 1079/1997, com a exclusão da expressão “do salário-mínimo vigente no país” do § 2o.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – RECURSO INOMINADO – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE – UTLIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO – IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI – PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT – IMPLANTAÇÃO APÓS A ELBAORAÇÃO DO LAUDO – PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO TÉCNICO – PRESCRIÇÃO DE VALORES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1-Ocorrendo a fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, “incidenter tamtun”, apenas da expressão que desborda da constitucionalidade;

2- (...)

(TJMT - Recurso Inominado no 1001104-69.2020.8.11.0020, Turma Recursal Única, Relator MM. Juiz Marcelo Sebastião Prado de Moraes, julgado em 15/04/2021). (destaquei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO - IMPOSSIBILIDADE - PREVISÃO DA BASE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI - PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO - EXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO LCTCAT - TERMO INICIAL E PAGAMENTO DE DIFERENÇAS A PARTIR DA ELABORAÇÃO DO LAUDO PERICIAL

- PRESCRIÇÃO DE VALORES - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-

Comprovada a exposição dos servidores a agentes nocivos à saúde, deve reconhecido o direito à percepção de adicional de insalubridade, na forma prevista na lei municipal;

2-

Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre a violação à Súmula Vinculante 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão;

3-

O marco inicial para pagamento do adicional ora discutido é a data da constatação da insalubridade, ou seja, da confecção do LTCAT.

4-

As dívidas passivas dos Municípios prescrevem em cinco anos, nos termos do artigo 1o, do Decreto no 20.910/32, devendo ser reconhecida a prescrição de pretensões anteriores a agosto/2015;

5-

Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000908-02.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 24/05/2022, publicado no DJE 25/05/2022)

Por fim, acerca da questão dos critérios de atualização monetária, bem como, dos juros de mora, restou solvida no julgamento do RE 870.947/SE, no e. STF (Tema 810), que assim preleciona:

"1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Presidiu o julgamento a Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 20.9.2017. "

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para fim de:
a)

Declarar a inconstitucionalidade via controle difuso de constitucionalidade, apenas da expressão “do salário-mínimo vigente do país”, do parágrafo 2o, do artigo 171, da Lei 1079/1997; b) Determinar o pagamento do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o valor do vencimento do cargo da Recorrente, nos termos do artigo 171, caput c/c § 2o, da Lei 1079/1997, com os efeitos da declaração de inconstitucionalidade difusa da expressão do § 2o; c) Condenar o recorrido ao pagamento das diferenças do adicional de insalubridade a partir de 31/10/2017, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente segundo o IPCA-E, a partir da data em que deveria ter ocorrido o pagamento, nos termos do entendimento firmado nos Temas 905 do STJ e 810 do STF até o dia 08/12/2021, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3o da aludida emenda constitucional; D) Reconhecer e declarar a prescrição das verbas anteriores a Outubro de 2017, efetivamente pleiteadas nos autos, moldes do Decreto Lei 20.910/32.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2023